Tribunal: TJMT
Processo: 1004389-02.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004389-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORMINDA DA SILVA CORREA - CPF: 229.751.281-34 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA: REJEIITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO: PARCIALMENTE ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, determinando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros do Banco Central e restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se há ocorrência de prescrição; a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; a possibilidade de conversão da modalidade contratual e restituição de valores; e a aplicabilidade do princípio do
dever de mitigar o próprio prejuízo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial da decadência se renova a cada prestação, afastando a prejudicial de mérito.

Aplica-se a prescrição decenal (art. 205 do CC), contada de cada pagamento, com prescrição parcial reconhecida para valores anteriores à
03/02/2013.

O contrato de cartão de crédito consignado, com características de empréstimo, desvirtua a finalidade da operação, configurando vício de consentimento.

Reconhecido o vício na contratação e constatados pagamentos a maior, impõe-se a restituição do indébito de forma simples, quando ausente má-fé.

A parte autora demonstrou diligência na busca pela resolução do conflito, afastando a alegação de inércia ou viola
ção ao dever de mitigação do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito consignado desvirtuado para empréstimo configura vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

III.1
– Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

III.2
– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; e

III.3
– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o
disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
;

III.4
– A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

III.5
– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao banco demandado, e 20% à parte autora, cuja cobrança, em relação a esta, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados, destacando, também, que a cobrança em relação à parte autora está suspensa”.

O apelante suscita preliminar de prescrição e decadência.

No mérito, sustenta a validade do contrato de cartão de crédito consignado, afirmando que a parte tinha pleno conhecimento das cláusulas do negócio jurídico, tanto que realizava saques e efetuava compras.

Insurge-se, ainda, contra a restituição do indébito e a conversão da modalidade contratual.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id. 315375894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prejudicial de Mérito – Decadência

O apelante suscita que ocorreu a decadência. Todavia, a discussão dos autos não é somente sobre anulação do contrato, há pedido de revisão e de conversão da modalidade do ajuste, portanto não incide o art. 178 do Código Civil.

Ademais, trata-se de obrigação de trato sucessivo, de modo que a cada novo desconto ocorre a renovação do prazo decadencial.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
PREJUDICIAIS DE MÉRITO -
DECADÊNCIA
–
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADA
-
PRESCRIÇÃO DECENAL
– ART. 205 DO CC - ACOLHIDA EM PARTE - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS – COMPENSAÇÃO VEDADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.
(...)
(AP 1046777-51.2022.8.11.0041, julgado em: 23/05/2023, sem grifo no original)

Rejeito a prejudicial de mérito.

Prejudicial de Mérito - Prescrição

A instituição bancária afirma que a pretensão pelo ressarcimento do contrato está prescrita. Afirma que deve ser aplicado o art. 27 do CDC, o qual dispõe que “
prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Todavia na Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, em que foi aplicada a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC), firmou-se nesta Câmara o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, julgados do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO VINTENÁRIO OU DECENAL QUANTO AOS DÉBITOS REALIZADOS COM BASE EM CLÁUSULAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DO CONTRATO CUJA MODIFICAÇÃO A PARTE PLEITEIA. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A prescrição para a restituição/repetição de valores pagos indevidamente em virtude de contrato bancário segue os prazos previstos no art. 177 do Código Civil de 1916 e no art. 205 do Código Civil de 2002, respeitada a norma de transição do artigo2.028 deste último diploma legal, e tem como termo de início de contagem o momento da lesão de direito. (...) (AgInt no REsp 1848223/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, Dje 23/03/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO.PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

Neste caso, os descontos se iniciaram em fevereiro/2011 (Id. 315374890), e a autora ingressou com a ação em 03/02/2023. Logo, estão prescritas as prestações descontadas antes de 03/02/2013.

Assim, acolho em parte a prejudicial de mérito.

Mérito

A autora, pessoa idosa e aposentada, ajuizou a presente ação alegando a realização de descontos indevidos em sua folha de pagamento, relativos a um cartão de crédito consignado
que não reconhece ter contratado, pois sua intenção era obter um empréstimo consignado comum
.

A ação foi julgada parcialmente procedente, para converter a modalidade de crédito e determinar a restituição do indébito na forma simples.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf
e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres
e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em conta corrente quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, recentemente alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cumpre ressaltar a
recente decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 Bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados
).

Se a autora ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio Belizze consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
.”

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do contrato na forma realizada (art. 170 do CC).

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a sentença da conversão em crédito pessoal consignado em folha de pagamento, bem como é caso de determinar a revisão do débito para compensar saldo a favor da apelada, caso existente e a restituição do indébito, na forma simples (art. 42 do CDC).

A propósito, julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação de cartão de crédito consignado com utilização de RMC, mediante saque creditado em conta, configura, na essência, operação de empréstimo, e não de crédito rotativo, desvirtuando a finalidade legal da modalidade e violando o dever de informação previsto no art. 46 do CDC.

4.

A ausência de transparência quanto ao tipo de contratação, à taxa de juros, à forma de quitação e ao custo efetivo total da operação revela conduta abusiva e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, nos termos dos arts. 4o e 6o, III, do CDC.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1722322/MA) reconhece que a substituição de empréstimos consignados por cartões com RMC, sem informações claras e adequadas, é prática abusiva que legitima a revisão judicial dos contratos.

6.

Reconhecida a natureza de mútuo da operação, impõe-se a sua readequação à modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação, de 2,29% ao mês, conforme previsto em AREsp 1099613/MG e dados do Banco Central.

7.

A ausência de prova de sofrimento intenso ou abalo psíquico relevante impede o reconhecimento do dano moral, pois a cobrança indevida por si só não o configura.

8.

Inexistindo má-fé do credor, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável que, na prática, corresponde a operação de empréstimo deve ser readequada à modalidade de mútuo consignado.

2.

A ausência de informação clara sobre os termos da contratação configura conduta abusiva e impõe a restituição simples dos valores cobrados a maior.

3.

O mero desconto indevido em folha, desacompanhado de prova de abalo emocional relevante, não configura dano moral indenizável.” (N.U 1019044-76.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025).

Ademais, quanto ao princípio
Duty to Mitigate the Loss
(dever de mitigar o próprio prejuízo), o Enunciado n. 169 da III Jornada de Direito Civil dispõe que se trata de
“princípio da boa-fé objetiva que deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuí
zo”.

Sobre essa premissa, o banco argumenta que a apelada teria agido em desconformidade, mantendo-se inerte para o agravamento do dano e posterior ressarcimento.

Todavia, conforme se extrai da reclamação administrativa apresentada ao Procon (Id. 315374892), a parte autora manifestou-se referente ao desconhecimento da modalidade contratada e questionou a legalidade da cobrança, com o intuito da resolução do revés.

Por oportuno, ressalto ainda a posição da instituição, que se limitou a manter o contrato de cartão de crédito consignado, sem qualquer providência efetiva para sanar o vício apontado, favorecendo-se economicamente.

Desta maneira, não houve violação ao princípio do dever de mitigar o próprio prejuízo.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso,
apenas para acolher em parte a prejudicial de mérito, reconhecendo a prescrição das parcelas descontadas antes de 03/02/2013.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025